Tribunal: TJMT
Processo: 1004467-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004467-17.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. CLÁUSULA FOB (FREE ON BOARD) CONSTATADA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO FRETE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PELA VENDEDORA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO IMEDIATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize mercadorias adquiridas pela agravada, sem ônus ou exigência de pagamento de frete, sob pena de multa diária. O juízo de origem entendeu que a retenção dos produtos seria meio coercitivo relacionado a outra lide entre as partes.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para condicionar a entrega ao ressarcimento do frete pago pela agravante para cumprimento da liminar, sob fundamento de que a contratação ocorreu na modalidade FOB; e (ii) reconhecimento da responsabilidade da agravada pela logística e custos de transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, determinar o reembolso imediato de valores de frete pagos pela vendedora para cumprimento de liminar, quando demonstrada a pactuação de cláusula FOB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos pedidos de compra demonstra a existência da cláusula FOB (Free On Board), que estabelece a responsabilidade do comprador pelos custos de frete e seguro a partir da disponibilização da mercadoria para embarque.
5. A agravante alega que realizou o pagamento do frete no valor de R$ 27.105,32 (vinte e sete mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos) para dar cumprimento à ordem judicial de entrega imediata dos bens.
6. Apesar da evidência documental sobre a responsabilidade pelo frete, a pretensão de ressarcimento imediato e o pedido de compensação de créditos devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
7. A questão demanda dilação probatória e apreciação aprofundada dos fatos na origem para deliberar sobre a admissibilidade da compensação, eventual indenização por perdas e danos ou soluções de equidade pertinentes ao conflito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004467-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 653.104.702-04 (ADVOGADO), FERREIRA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 20.682.476/0001-67 (AGRAVANTE), RS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 17.424.117/0004-48 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. CLÁUSULA FOB (
FREE ON BOARD
) CONSTATADA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO FRETE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PELA VENDEDORA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO IMEDIATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize mercadorias adquiridas pela agravada, sem ônus ou exigência de pagamento de frete, sob pena de multa diária. O juízo de origem entendeu que a retenção dos produtos seria meio
coercitivo
relacionado a outra lide entre as partes.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para condicionar a entrega ao ressarcimento do frete pago pela agravante para cumprimento da liminar, sob fundamento de que a contratação ocorreu na modalidade FOB; e (
ii
) reconhecimento da responsabilidade da agravada pela logística e custos de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, determinar o reembolso imediato de valores de frete pagos pela vendedora para cumprimento de liminar, quando demonstrada a pactuação de cláusula FOB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A análise dos pedidos de compra demonstra a existência da cláusula FOB (
Free
On
Board
), que estabelece a responsabilidade do comprador pelos custos de frete e seguro a partir da disponibilização da mercadoria para embarque.

5.
A agravante
alega que realiz
ou o pagamento do frete no valor de R$ 27.105,32 (vinte e sete mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos) para dar cumprimento à ordem judicial de entrega imediata dos bens.

6.
Apesar da evidência documental sobre a responsabilidade pelo frete, a pretensão de ressarcimento imediato e o pedido de compensação de créditos devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

7.
A questão demanda dilação probatória e apreciação aprofundada dos fatos na origem para deliberar sobre a admissibilidade da compensação, eventual indenização por perdas e danos ou soluções de equidade pertinentes ao conflito.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 300.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela requerida
FERREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n. 1000086-26.2026.8.11.0077, ajuizada por RS AGROPECUÁRIA LTDA.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilizasse imediatamente, em sua sede em Vilhena/RO, a totalidade dos produtos descritos nas Notas Fiscais n. 004, 005 e 206, livres de quaisquer ônus ou exigências de pagamento de frete, autorizando a agravada a retirá-los, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 221640600 na origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (
i
) a decisão impôs obrigação impossível quanto à Nota Fiscal n. 004, pois os materiais não estavam em sua posse em Vilhena/RO, mas sim no fabricante em São Paulo, aguardando pagamento de frete pela agravada; (
ii
) a relação comercial foi pactuada na modalidade FOB (
Free
on
Board
), na qual o frete é de responsabilidade da compradora (agravada), conforme consta expressamente nos pedidos de compra; (
iii
) para cumprir a liminar e evitar a multa, a agravante foi forçada a pagar o frete no valor de R$ 27.105,32 (vinte e sete mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos), valor este de responsabilidade da agravada; e (
iv
) não há retenção indevida, mas sim exercício regular de direito (exceção do contrato não cumprido), uma vez que a agravada não adimpliu sua obrigação acessória de transporte.

Requer a reforma da decisão para condicionar a entrega ao ressarcimento do frete pago e reconhecer a responsabilidade da agravada pela logística.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, defendendo a manutenção da decisão, alegando que pagou integralmente pelos produtos e que a cobrança de frete seria subterfúgio para coagi-la em razão de outro litígio envolvendo contrato de empreitada (id. 344336379).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia reside em verificar a probabilidade do direito da agravante em exigir o pagamento/ressarcimento do frete para a entrega das mercadorias adquiridas pela agravada, afastando a ordem de entrega “livre de ônus”.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam relação de compra e venda de materiais hidráulicos e de construção, representados pelas Notas Fiscais n. 004, 005 e 206. É incontroverso o pagamento do valor dos produtos. A disputa recai sobre a logística e os custos de entrega.

A decisão agravada partiu da premissa de que a retenção dos bens seria um meio coercitivo indireto ligado a um contrato de empreitada paralelo discutido em outra ação. Contudo, a análise detida da documentação comercial específica desta compra e venda revela um equívoco na atribuição do ônus do transporte.

Os “Pedidos de Compra” juntados ao processo (id. 221389513 da origem, referentes aos docs. 42226 (NF-e n. 005), 42227 (NF-e n. 004) e 42342 (NF-e n. 206)) trazem, de forma expressa, no campo ‘Frete’, a sigla FOB ou a indicação de responsabilidade do destinatário.

Como cediço, a cláusula FOB (
Free
On
Board
) estipula que o vendedor encerra suas obrigações ao disponibilizar a mercadoria para embarque (ou em seu estabelecimento, a depender da variação), correndo por conta do comprador os custos de frete e seguro a partir desse ponto.

Conforme consta dos autos, a nota fiscal n. 004, que perfaz o montante expressivo de R$ 132.995,58 (cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), demonstra que os itens consistiam em tubulações e conexões que sairiam de São Paulo. Ao determinar a “entrega imediata em Vilhena/RO sem ônus”, o Juízo
a quo
transferiu para a vendedora um custo que contratualmente pertencia à compradora.

A agravante comprovou, neste recurso, que, para cumprir a ordem judicial proferida em 02/fevereiro/2026, efetuou o pagamento de R$ 27.105,32 (vinte e sete mil, cento e cinco reais e trinta e dois centavos) em 03/fevereiro/2026 (id. 344083396).

Verifica-se que essa questão, que envolve a possibilidade de retenção dos bens como garantia ou o exercício de um direito de compensação de créditos, o valor do frete, com a obrigação de entrega, deve ser
submetida e decidida
pelo Juízo de primeira instância.

Compete àquele Juízo, em sua plenitude cognitiva, deliberar sobre as diversas possibilidades jurídicas apresentadas, tais como: (
i
) a admissibilidade da compensação entre o crédito do frete e o débito da obrigação de entrega, avaliando os requisitos legais para tal; (
ii
) a apuração e eventual deferimento de indenização por perdas e danos que uma ou ambas as partes possam ter suportado em decorrência do impasse; e (
iii
) qualquer outro arranjo, solução de equidade ou medida coercitiva que as partes possam vir a solicitar ou que o Juízo entenda ser o mais adequado para resolver o conflito, sempre observando o devido processo legal e os princípios contratuais aplicáveis.

Por essa razão, e por se tratar de matéria de mérito que demanda dilação probatória e a apreciação aprofundada dos fatos e fundamentos jurídicos na origem, neste momento processual e em sede de análise inicial da ação, indefiro o pedido de condicionamento da entrega ao prévio reembolso do frete, devendo o pleito ser devidamente instruído e apreciado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA
.

É como voto.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026